Tribunal: TJDFT
Processo: 0728929-56.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título executivo extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Determinação de emenda à inicial para apresentação da via original. Ausência de impugnação concreta do devedor. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Impossibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título executivo extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, em razão do não cumprimento de determinação judicial de emenda à inicial para apresentação da via original do título.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em julgar se o descumprimento, no prazo fixado, da decisão de emenda à inicial para apresentação da via original de cédula de crédito bancário autoriza o indeferimento da inicial e a extinção da execução de título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário não é automática, sendo necessária apenas quando houver alegação concreta do devedor acerca de circulação, inconsistência formal ou duplicidade da cobrança.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, 330, IV, 485, I, 771, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.245.195/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.03.2026, DJEN 06.03.2026; TJDFT, Acórdão no 2062834, 0731090-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29.10.2025, DJe 12.11.2025.